Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. CULPA CONCORRENTE. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso, a decisão recorrida expressamente reconheceu que o prejuízo deve ser repartido igualmente entre as partes, por haver culpa concorrente.
3. O “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu não providos. Unânime.